Tribunal: TJMT
Processo: 0000748-87.2013.8.11.0036
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000748-87.2013.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (APELANTE), TRAJANO DOS SANTOS - CPF: 942.526.379-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCIDO NILSON

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 39 DA LEI Nº 9.605/98 – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO.

Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000748-87.2013.8.11.0036

APELANTE: ALCIDO NILSON

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de ALCIDO NILSON contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga nos autos da ação penal nº 748-87.2013.811.0036 (Código 32172) que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, declarou extinta a punibilidade em relação ao delito previsto no art. 50 da Lei nº 9.605/98 e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de 15 (quinze) salários mínimos, pela prática do delito previsto no art. 39 do mesmo diploma legal (
cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente)
(Sentença – Id. 58093530/58093531).

A denúncia foi recebida em 12/12/2013 (Id. 58093471) e a sentença proferida no dia 12/12/2019 (Id. 58093531).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado por atipicidade da conduta (Id. 58093534/58093535).

Em contrarrazões o Ministério Público arguiu a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória na sua integralidade (Id. 58093541).

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 109, inciso V, c/c art. 110, ambos do Código Penal e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 64759483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCIDO NILSON

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO (PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a pena de detenção imposta ao recorrente foi de 01 (um) ano de detenção e como não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada (CP, art. 110, §1°).

Assim, como a pena aplicada foi igual a 01 (um) ano, regula-se a prescrição pelo artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo de 04 (quatro) anos o prazo para que reste caracterizada.

Conforme se verifica nos autos, denúncia foi recebida em 12/12/2013 (Id. 58093471) e a sentença proferida no dia 12/12/2019, tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, conforme ciente do
Parquet
em 09/01/2020

(Id. 58093531).

Assim, consoante parecer ministerial, no caso, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, entre a data do recebimento da inicial e a publicação da sentença condenatória, operando-se, portanto, a prescrição na modalidade retroativa.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do recorrente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 109, inciso V, c/c art. 110, caput e § 1º, ambos do Código Penal, restando prejudicado o recurso interposto pela defesa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020